Tribunal: TJES
Processo: 5019261-57.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019261-57.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANEDINA FERREIRA BARBOSA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. METODOLOGIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que acolhera a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
, reconhecendo o excesso de execução e declarando extinta a fase executiva em razão da quitação do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há uma questão em discussão: (i) determinar se os cálculos apresentados pela exequente respeitam os parâmetros de base de cálculo e os índices de correção e juros fixados no título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O título executivo judicial estabelecera a restituição simples dos valores, com correção pelo INPC até a citação e incidência exclusiva da taxa Selic a partir de 12/01/2022.

4)
A planilha da exequente apresenta erro metodológico ao utilizar o índice IPCA-E cumulado com juros de 1% ao mês após a citação, o que contraria o comando da sentença transitada em julgado.

5)
A taxa Selic possui natureza híbrida, compreendendo juros de mora e correção monetária em índice único, circunstância que veda a cumulação com outros encargos sob pena de indevido
bis in idem
.

6)
A base de cálculo adotada pela apelante (R$ 3.851,42) diverge do valor nominal fixado no Termo de Confissão de Dívida e reconhecido no título judicial (R$ 3.279,93), o que configura excesso de execução.

7)
A imutabilidade da coisa julgada impede a alteração dos critérios de atualização definidos na fase de conhecimento durante a etapa de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A taxa Selic, em razão da natureza híbrida, abrange juros de mora e atualização monetária, sendo vedada a incidência cumulada de qualquer outro índice de correção.

2. O cumprimento de sentença deve observar estrita fidelidade aos parâmetros e à base de cálculo estabelecidos no título executivo, em respeito à autoridade da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do art. 924 do CPC; art. 406 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.201.518/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 01.12.2025; TJES, Ap. Cív. nº 0021219-81.2012.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câm. Cív., j. 04.07.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O cerne da controvérsia reside na conformidade dos cálculos de liquidação com o título executivo judicial formado na fase de conhecimento.

A sentença de mérito, confirmada em grau recursal, estabelecera, como parâmetros à liquidação, a restituição dos valores de forma simples; a correção monetária pelo INPC, desde o desembolso até a citação; a incidência exclusiva da Taxa Selic a partir da citação (12/01/2022) e honorários advocatícios fixados em 15%, estes majorados para 17% em grau recursal:

“No presente caso a devolução deve ser simples, porque a cobrança do débito pela parte ré pautou-se, em grande medida, no Termo de Confissão de Dívida que, a despeito do reconhecimento da sua invalidade, afasta a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva ou de má-fé da parte demandada.

Deste modo, procede o pedido de devolução simples de todos os valores descontados e pagos pela autora.

[...]

Sobre esse ponto, tomando como paradigma a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Capixaba, deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso ilegal pelo índice do INPC⁄IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). (TJES, Ap. Cív. nº 0021219-81.2012.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câm. Cív., j. 4.7.2017, DJe 28.7.2017).

A taxa SELIC deve ser calculada conforme o sistema disponibilizado eletronicamente pelo Banco Central do Brasil (calculadora do cidadão)”.

A r. sentença hostilizada, ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por
EDP Espírito Santo
, limitou-se a fazer prevalecer os parâmetros definidos no próprio título judicial, reconhecendo o excesso de execução decorrente da adoção, pela exequente, de metodologia incompatível com a coisa julgada:

“Na petição de cumprimento de sentença (ID 62685265), a parte exequente apresentou seus cálculos, alegando que o valor devido é R$ 7.726,16 (sete mil, setecentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos) referente ao débito principal e aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Na planilha de cálculo (ID 62685267) que a parte exequente utilizou como base de cálculo do montante de R$ 3.851,42 (três mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos), houve a correção pelo índice IPCA-E a partir do pagamento e juros de 1% (um por cento) a partir de 12 de janeiro de 2022 (citação).

A parte executada impugnou o cumprimento de sentença, alegando que o valor devido é R$ 5.683,06 (cinco mil, seiscentos e oitenta e três reais e seis centavos).

Dos cálculos apresentados pela parte executada (ID’s 79098624 e 79098625), verifica-se que foi utilizado como base de cálculo o valor de R$ 3.279,93 (três mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos) corrigidos pelo índice do INPC⁄IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) a partir da data do efetivo pagamento de cada fatura e pela taxa SELIC a partir de 12 de janeiro de 2022 (citação).

O Termo de Confissão de Dívida (ID 9095912), que materializa o débito declarado inexigível e objeto de restituição, fixa o valor total em R$ 3.279,93 (três mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos).

Considerando que a sentença determinou a correção monetária sobre os danos materiais a partir da data do efetivo pagamento de cada parcela pelo índice do INPC⁄IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) e aplicação da taxa SELIC a partir da citação, os cálculos devem ser realizados da seguinte forma:

Valor Principal: R$ 3.279,93 (três mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos).

Correção Monetária (INPC⁄IBGE): Aplicada desde os desembolsos até a citação (12/01/2022).

Taxa SELIC: Aplicada sobre o montante acumulado a partir da citação (12/01/2022) até a data da memória de cálculo no cumprimento de sentença.

Assim, os cálculos apresentados pela parte executada (IDs 79098624 e 79098625) mostram-se condizentes com o título judicial, os quais foram objeto de quitação, devidamente comprovada nos autos.

Por todo o exposto, ACOLHO a impugnação no que diz respeito ao excesso de execução e DECLARO extinto o presente cumprimento de sentença na forma do art. 924, inciso II, do CPC.

Com efeito, a planilha adunada pela apelante incorre em erro metodológico ao aplicar o IPCA-E cumulado com juros de 1% ao mês após a citação.

Em síntese, os cálculos apresentados pela recorrente promovem, em essência, a cumulação indevida da taxa SELIC com outros encargos de atualização após a citação, circunstância expressamente vedada pelo título executivo e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A orientação jurisprudencial daquela Corte Superior é firme no sentido de que a taxa SELIC possui natureza híbrida, abrangendo, em único índice, juros de mora e correção monetária, razão pela qual se revela inadmissível sua cumulação com quaisquer outros índices de atualização ou juros moratórios autônomos, sob pena de indevido
bis in idem
:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESFAZIMENTO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC COMO ÍNDICE UNO PARA JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM O INPC. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...]
3. A taxa Selic, por sua natureza híbrida, corresponde à taxa legal do art. 406 do Código Civil e abrange, de forma não cumulativa, correção monetária e juros de mora, razão pela qual não se admite a cumulação com o INPC.

5. A conclusão decorre da orientação consolidada da Corte Especial no REsp 1.795.982/SP, que reafirma a aplicação da Selic como taxa legal do art. 406 do Código Civil,
vedada a cumulação com outros índices
, harmonizando precedentes como o EREsp 727.842/SP e o REsp 1.112.746/DF, e do entendimento segundo o qual a adoção cumulativa de INPC e juros de 1% ao mês produz bis in idem e distorção econômica; preserva-se o termo inicial a partir da citação. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 2.201.518/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

No mais, como bem salientado nos embargos à execução,
“o valor pago pela Exequente, sem atualização monetária, é de R$
3.279,93, contudo, o cálculo apresentado utiliza como valor inicial R$ 3.851,42, acrescendo indevidamente R$ 571,49”.

Há se reconhecer, assim, que a base de cálculo utilizada pela apelante é desprovida de critério idôneo e comporta evidente erro.

Nesse contexto, correta a conclusão adotada pelo Juízo de origem ao reconhecer que a memória de cálculo apresentada pela apelada observou fielmente os critérios estabelecidos no título judicial.

Cumpre assinalar que, em sede de cumprimento de sentença, não se admite rediscussão acerca dos critérios de atualização definidos na fase de conhecimento, sob pena de afronta à autoridade da coisa julgada e violação dos limites objetivos do título executivo judicial.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)